Tribunal: TJMT
Processo: 1037677-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037677-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUIZ PLANTONISTA (IMPETRADO), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), FLAVIO SILVA DE FARIAS - CPF: 322.208.802-06 (PACIENTE), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRENE ULICE GOMES - CPF: 656.554.432-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1037677-30.2024.8.11.0000

PACIENTE: FLAVIO SILVA DE FARIAS
IMPETRANTE: AGRICOLA PAES DE BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIA E LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS GENÉRICOS E ÍNSITOS AOS TIPOS PENAIS INFRINGIDOS. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, POSSÍVEIS EMBARAÇOS AO PROCESSO OU AFRONTA A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Flávio Silva de Farias, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra sua ex-convivente.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se em verificar a existência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, sobretudo diante da ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa e da ausência de provas da autoria delitiva e dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3.1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e deve ser justificada com base em elementos que demonstrem a sua imprescindibilidade.

3.2. Embora os fatos evidenciem a prática de violência doméstica e familiar, não há elementos, de forma concreta, que denotem a periculosidade do paciente, o risco de reiteração delitiva ou que, em liberdade, ocasionará risco à integridade física e psicológica da ofendida.

3.3. A imposição de medidas cautelares diversas, incluindo o monitoramento eletrônico e a proibição de contato, mostra-se suficiente para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, bem como assegurar o andamento regular do processo.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento: “É incabível a decretação de prisão preventiva baseada apenas na gravidade abstrata do delito ou em conjecturas desprovidas de elementos concretos, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas quando estas se mostrarem suficientes para resguardar os fins do processo e precatar a integridade física e psicológica da vítima.”

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 311; 312; 313, I; 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 888.826/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.04.2024; STJ, HC 525.644/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.09.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1037677-30.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: AGRÍCOLA PAES DE BARROS

PACIENTE: FLÁVIO SILVA DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de FLÁVIO SILVA DE FARIAS, segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra mulher e ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar [artigos 129, §13 e 147,
caput,

ambos
do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006], apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos PJE n. 1006857-86.2024.811.0013.

O impetrante sustenta que:
1)
não há elementos concretos acerca da autoria delitiva, uma vez que “
não se sabe quem começou a agressão, se o paciente ou sua ex-convivente”
, aliado ao fato de que “
o juízo monocrático não analisou os danos físicos sofridos pelo paciente, que apenas se defendeu das agressões da suposta vítima”
;
2)
o aparelho celular de FLÁVIO não foi apreendido para ser periciado, com o intuito de se provar “
que não pertence a nenhuma organização criminosa”
, fulminando a alegação de que “
iria se vingar da vítima por ser faccionado
”;
3)
a prisão preventiva é desproporcional, sobretudo ao se considerar que o paciente é primário e possuidor de predicados pessoais favoráveis, sendo possível substitui-la pelas medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 261116156].

O Desembargador Plantonista, Rui Ramos Ribeiro,
deferiu
a ordem, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante a fixação de medidas cautelares diversas [doc. digital n. 261137765].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 261680754].

O Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela concessão da ordem, ratificando a liminar deferida [doc. digital n. 262235254].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1037677-30.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido FLÁVIO SILVA DE FARIAS, por ordem do Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos PJE n. 1006857-86.2024.811.0013.

Em consulta ao Sistema PJE verifico que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 21 de dezembro de 2024, pelo cometimento, em tese, dos crimes de ameaça e lesão corporal – praticados mediante violência doméstica e familiar – em desfavor de V.U.G dos S., sua ex-convivente.

Valho-me da narrativa contida no boletim de ocorrência n. 2024.387353, confeccionado pelos agentes de segurança do Comando Regional 12 de Pontes e Laceda/MT, para esclarecimento dos fatos,
verbis
:

“QUE fomos informados via 190 que havia uma situação de violência doméstica no endereço do fato. chegando no local nos deparamos com a vítima onde a mesma nos relatou que estava no Bailão Santo Gole com seu marido e por ciúmes começaram a discutir; Que seu marido desferiu um tapa em sua face, onde ela revidou e logo após o mesmo desferiu um soco em sua boca e que sangrou um pouco. QUE o suspeito foi embora antes da vítima e ao chegar na frente da sua residência o suspeito trancou o portão e começaram a discutir com xingamentos trocaram empurrões, onde o seu filho MATHEUS interveio e separou os dois, porém o suspeito tentou agredi-lo também. QUE a vítima nos relata ainda que o suspeito a ameaçou de morte dizendo que tem amigos da facção e iria ‘jogá-la na mão do Wesley’”

Complementando o documento, transcrevo excertos das declarações da ofendida e do paciente, quando auscultados pela autoridade policial:

“QUE o casal convive há aproximadamente um ano; QUE não tem filhos com FLAVIO; QUE a declarante relata ter sofrido agressão física anteriormente, contudo não registrou ocorrência; QUE FLÁVIO costuma beber rotineiramente e nessas ocasiões fica mais nervoso, as vezes falando alto e as vezes agredindo a declarante verbalmente; QUE na data de hoje o casal foi para o SANTO GOLE, local onde FLÁVIO fez uso de bebida alcoólica; QUE no referido local iniciou-se uma discussão motivada por ciúmes por parte de FLÁVIO;
QUE FLÁVIO dizia que iria chamar a facção para resolver a situação, tendo a declarante entendido tal afirmação como uma ameaça; QUE FLÁVIO inclusive chegou a tirar uma foto do homem e disse que tinha mandado pro filho dele, WESLEY, pois segundo ele, WESLEY era da facção e iria resolver a situação
; QUE a declarante acredita que o homem percebeu e saiu do local; QUE mesmo assim FLÁVIO continuou a falar alto com o declarante e a acusar de estar o traindo;
QUE em determinado momento FLÁVIO desferiu um tapa contra o rosto da declarante, isso ainda dentro do SANTO GOLE; QUE a declarante revidou com outro tapa, acertando o rosto de FLÁVIO
; QUE a declarante saiu do local rumo a sua casa, sendo que assim que chegou na residência FLÁVIO também chegou;
QUE iniciaram outra briga na frente da casa, ainda na rua; QUE naquele local trocaram xingamentos e empurrões
; QUE o filho da declarante, MATHEUS acordou com o barulho e saiu até a rua e apartou a confusão; QUE a própria declarante foi quem acionou a PM, tendo a viatura ido até o local e encaminhado o casal para esta Delegacia; QUE a declarante relata que FLÁVIO não possui arma de fogo ou acesso a mesma; QUE a declarante não deseja participar do projeto CIRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ e nem deseja receber atendimento psicossocial individualizado; QUE solicita medidas protetivas”
(declarações de V.).

“QUE na data de ontem o interrogado foi até o SANTO GOLE com sua esposa V.; QUE ao chegar no local o interrogado saiu de perto de V. para comprar bebida;
QUE estava retornando do bar quando visualizou de longe um homem encarando V., sendo que a mesma estava correspondendo aos olhares
; QUE o interrogado chegou perto de V. e perguntou o que estava acontecendo, tendo a mesma dito que o homem estava olhando pra ela; QUE o interrogado permaneceu no local, contudo
logo depois viu V. rindo para o homem
;
QUE o interrogado chamou novamente a atenção de V., tendo a mesma desferido um tapa no rosto do interrogado, causando lesão no local
;
QUE o interrogado revidou com outro tapa
; QUE o interrogado então saiu do local, pegou um UBER e foi para casa; QUE estava deitado quando V. chegou no local; QUE o interrogado saiu para o lado de fora da casa e pediu a V. que não ficasse no local;
QUE nesse momento iniciou-se um empurra-empurra
; QUE o filho de V. interviu na situação, tendo os dos saído do local a pé; QUE o interrogado foi deitar novamente, tendo sido acordado pela Polícia Militar; QUE foi conduzido a esta Delegacia”
(interrogatório FLÁVIO).

No que concerne às alegações de que:
1)
não há certeza acerca de quem deu início às agressões físicas e verbais;
2)
o paciente teria agido em legítima defesa contra as investidas de sua ex-convivente;
3)
não se realizou a perícia no aparelho celular do paciente, tais questões devem ser apuradas no curso da instrução processual, uma vez que, para obter as conclusões almejadas, faz-se necessário a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do STJ,
verbis
:

“[...] É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de legítima defesa, em razão da necessidade de incursão no acervo fático- probatório.
(AgRg no HC n. 888.826/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

“[...] Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus [...]”
(AgRg no RHC n. 180.519/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Por outro lado, mostra-se conveniente a substituição da segregação provisória por medidas mais brandas, tal como procedido pelo Plantonista, Desembargador Rui Ramos Ribeiro,
verbis
:

“[...] Da análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se apresenta em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ao que se tem dos autos, o decreto de prisão preventiva do paciente afirmou a existência de prova da materialidade do delito pelo boletim de ocorrência no: 2024.387353, termo de declaração da vítima, Termos de depoimento (Id.261116157-fls.07/08 e 11/12), formulário nacional de avaliação de risco (Id. 261116157-fls.25/27) e acervo fotográfico (Id. 261116157– fls.38/42) e fortes indícios de autoria na pessoa do paciente, assim restando demonstrado satisfatoriamente a necessidade da medida extrema pelo Juízo, máxime para se resguardar a ordem pública.

Na espécie, houve menção a fato concreto – prática de violência física contra a companheira, com quem o beneficiário convive há aproximadamente um ano –, ou seja, a ocorrência de situação fática que justifica providência de natureza cautelar. Cabe reforçar, que o paciente agrediu-a, conforme fotos que acompanham o APF, oportunidade em que a ofendida, em resposta, também o agrediu no momento do fato no estabelecimento comercial em que se encontravam naquela Comarca.

Assim, embora tais circunstâncias revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, entendo que não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima.

Com efeito, em consultas constato que se trata de paciente que não ostenta mácula pretérita em seu desfavor e a defesa demonstra que o beneficiário comprova labor lícito (Id. 261116159), bem como, que já foram requeridas medidas protetivas em favor da vítima (Id. 261116157-fls.29/31).

Destarte, conquanto os elementos referidos configurem motivação concreta, não traduzem dados bastantes para fundamentar a custódia extrema. Assim, então, conforme as circunstâncias do caso em análise, julgo adequado e suficiente, a fim de atender às exigências cautelares do art. 282, II do CPP, impor ao réu – sem prejuízo de mais acurada avaliação do Juízo monocrático – as medidas cautelares diversas da prisão positivadas no art. 319, do CPP.

[...]

Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM de habeas corpus impetrado em benefício de FLÁVIO SILVA DE FARIAS, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, determinar as medidas cautelares impostas [art.319 CPP], quais sejam:

1)Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimado;

2) Provar ao juízo criminal seu endereço, bem como, informar a eventual mudança, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

3) Não se envolver em outra infração penal;

4) Proibição de aproximar-se ou de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação;

5) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes, devendo tais medidas serem reanalisadas pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias”

Tal como exposto na decisão encimada, a autoridade coatora, após verificar os indícios de materialidade e autoria delitiva, homologou a prisão em flagrante e decretou a custódia preventiva
[1]
,
sem a presença de base empírica

que a justifique
.

Para melhor elucidação da matéria, trago excertos da decisão objurgada:

“[...] No caso vertente, pontuo que a liberdade do indiciado
representa risco à ordem pública, diante de indícios de que a vítima está inserida em contexto de violência doméstica e familiar, com agressões físicas e verbais perpetradas pelo autuado em seu desfavor
, conforme formulário nacional de avaliação de risco (ID 179557334 - Pág. 13/16) e o narrado pela Sra. V.U.G., quando ouvida pela autoridade policial [...].

No caso vertente, diante das particularidades,
em especial a declaração prestada pela vítima, indicando agressões reiteradas e de que o custodiado teria o auxílio de organização criminosa (Comando Vermelho), de evidenciada periculosidade, para aplicar-lhe castigos corporais
; emergindo a gravidade em concreto das condutas.

De outro vértice, saliente-se ainda que está preenchido o requisito de admissibilidade do art. 313, I, do CPP.

[...]

Portanto, perceptível que a liberdade do indiciado implica necessariamente em abalo na ordem pública, do que emerge o perigo gerado pelo seu estado de liberdade
.

[...]

Em tempo, saliento que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes e adequadas no caso concreto, pois insuficientes para garantir a integridade física da vítima, pelos motivos acima expostos
.

2 - DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, ante a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO da prisão em flagrante de FLAVIO SILVA DE FARIAS, qualificado no auto, em PRISÃO PREVENTIVA, diante da
necessidade de garantir a ordem pública
, o que faço com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.”

Como se vê, não há indicação de dados concretos relacionados à periculosidade do paciente ou elementos processuais aptos que justifiquem a decretação da medida extrema.

Nada obstante, não estou a desconsiderar a gravidade dos crimes pelos quais o paciente está sendo investigado – delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher –, mas ela
não se afigura suficiente
para sustentar a prisão preventiva, visto que são as circunstâncias fáticas do caso concreto que devem mostrar a necessidade e imprescindibilidade de sua aplicação.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Não basta o julgador
invocar
que a pena máxima de um dos crimes é superior a 4 (quatro) anos de reclusão para decretar a custódia, tampouco
presumir
que o paciente “
teria o auxílio de organização criminosa
” para concretizar as ameaças praticadas contra a ofendida, e, menos ainda, de que sua liberdade
representa
“
risco à garantia da ordem pública e à integridade física da ofendida”
.

Em outras palavras, “
não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta - essa atitude sim, constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes -, mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja, em razão do modus operandi empregado pelo autor na sua execução”
[STJ, HC n. 525.644/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/9/2019].

Nada há nos autos que demonstre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos.

Nesse aspecto, verifico que, dentre as medidas fixadas pelo Desembargador Plantonista, está a proibição de aproximação e contato.

Ou seja: enquanto a vítima estiver no seu domicílio, o paciente deverá encontrar outro local para sua moradia, ainda que provisória, pois, caso descumpra o limite de aproximação, nova prisão poderá ser decretada.

Ademais, em consulta ao sistema de acompanhamentos processuais deste Sodalício e no Sistema de Expedição de Certidão (SEC), com exceção dos autos em análise e do processo que se requereu ao juízo a fixação de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, não verifiquei a existência de nenhum outro registro criminal em seu nome, razão pela qual a
primariedade
deve ser sopesada em seu favor. Confira-se:

“[...] sendo o encarcerado primário, que ostenta apenas outros registros criminais por delitos de menor potencial ofensivo, sem condenações transitadas em julgado, residente em endereço certo no distrito da culpa [...] sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar a gravidade concreta das condutas ilícitas que extrapole a inerente aos tipos penais, ou indícios de que o flagrado tenha tentado foragir, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal a vinculação sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir. Liminar ratificada e ordem concedida em definitivo. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente”
(TJMT, N.U 1019777-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020)

Afastada a indispensabilidade do cárcere, a prisão cautelar deve ser substituída pelas medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal, as quais surtirão efeito necessário para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, assegurar a regularização do processo e garantir a ordem pública.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar para
CONCEDER

a ordem e substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas, consignando que a autoridade coatora poderá revogar, substituir ou acrescentar outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]
Para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física da vítima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025